Tribunal: TJES
Processo: 5000182-74.2025.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000182-74.2025.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: MARIA HELENA PASSOS BROTTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000182-74.2025.8.08.0017

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: MARIA HELENA PASSOS BROTTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
MARIA HELENA PASSOS BROTTO
. A ação originária visava à
declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado
(RCC), com a consequente restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de vício de consentimento.

A decisão recorrida declarou a nulidade do contrato nº 53-1674204/22, por entender que houve falha no dever de informação, e determinou o retorno das partes ao estado anterior, com a compensação entre o valor creditado à autora (R$ 1.160,00) e os valores descontados de seu benefício previdenciário. Além disso, condenou a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o banco recorrente suscita, preliminarmente, a decadência do direito da autora. No mérito, defende a plena validade da contratação, afirmando que a recorrida foi devidamente informada sobre a modalidade de Cartão de Benefício Consignado, tendo manifestado seu consentimento de forma inequívoca por meio de assinatura digital com biometria facial. Impugna a condenação por danos morais e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.

É O BREVE RELATÓRIO

Da Decadência

O recorrente argumenta que a pretensão autoral estaria fulminada pela decadência, com base no prazo de noventa dias previsto no Código de Defesa do Consumidor para reclamar de vícios aparentes.

Contudo, a preliminar não prospera. Diante da alegada ausência de oportunidade para adequada compreensão do contrato, tais instrumentos não vinculam o consumidor, sendo considerados nulos de pleno direito, nos termos do artigo 48 c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

Do Mérito

A questão central reside em definir se a contratação do cartão de crédito consignado foi viciada por falha no dever de informação por parte da instituição financeira quanto à natureza do negócio jurídico.

A sentença de primeiro grau deve ser mantida.

O recorrente alega que cumpriu seu dever de informação, apresentando o "Termo de Adesão" e o "Termo de Consentimento Esclarecido" (ID 16357752), ambos assinados digitalmente pela recorrida. Sustenta que os documentos são claros ao especificar a modalidade "Cartão de Benefício Consignado", distinguindo-a de um empréstimo consignado comum.

Todavia, a mera existência de documentos de adesão padronizados, ainda que assinados digitalmente, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação qualificada, especialmente quando se trata de consumidor hipervulnerável. A contratação de cartão de crédito consignado é substancialmente mais onerosa e complexa que a de um empréstimo consignado tradicional. Sua sistemática de amortização, baseada no desconto do pagamento mínimo da fatura, frequentemente leva a uma dívida prolongada e de difícil quitação, fato que deve ser explicado de forma ostensiva e inequívoca.

A versão da autora, de que pretendia contratar um empréstimo e foi induzida a erro, é verossímil. A
operação se materializou por meio de um único depósito em sua conta (ID 16357758), prática que se assemelha a um empréstimo pessoal, e não há prova de que o cartão físico tenha sido desbloqueado ou utilizado para compras
. Estes elementos reforçam a tese de que a vontade da consumidora era obter o crédito de forma direta, e não por meio de uma complexa operação de cartão de crédito.

Quanto ao argumento de que a assinatura digital com biometria facial validaria o negócio, é preciso frisar que tal tecnologia comprova a autoria da assinatura, mas não garante a plena compreensão e a livre manifestação de vontade sobre o conteúdo do que foi assinado. Em outras palavras, a biometria autentica a identidade do signatário, mas não a qualidade do seu consentimento.

No tocante aos danos morais, a conduta do recorrente ultrapassou o mero aborrecimento. Os descontos mensais ininterruptos em verba de natureza alimentar, oriundos de um contrato cuja natureza não foi devidamente compreendida pela consumidora idosa configuram dano moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)